Tribunal: TJDFT
Processo: 0730803-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730803-52.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SERGIO GOULART APELADO: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestar no prazo de cinco dias sobre se a apelação atendeu ao ônus de impugnação específica aos fundamentos da sentença, estabelecido pelo art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, conforme determina o art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator